Tribunal: TJMT
Processo: 1030188-39.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030188-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 534.946.101-00 (AGRAVANTE), DANIELLA KEIKO RICIERI HIRATA - CPF: 991.551.921-49 (AGRAVADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 50%. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de cláusula penal moratória de 50%, pactuada em acordo homologado judicialmente, por atraso no pagamento de parcelas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 50% sobre o valor das parcelas deve ser reduzida, considerando:
(i) o cumprimento parcial da obrigação principal; e
(ii) o atraso ínfimo no pagamento das parcelas acordadas.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 413 do CC/2002, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal foi parcialmente cumprida ou se a multa é manifestamente excessiva.

A jurisprudência do STJ reconhece a redução de cláusula penal para evitar enriquecimento sem causa, harmonizando o princípio da autonomia contratual com a função social dos contratos. A multa de 50%, diante do atraso inferior a 10 dias, revela-se desproporcional, justificando sua redução para 10% sobre o valor das parcelas inadimplidas.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
"
A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando o atraso no cumprimento da obrigação principal for ínfimo, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alexandro Alves dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos
do cumprimento de sentença que indeferiu impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou a incidência da clausula penal
moratória prevista em acordo homologado judicialmente.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, alegando o pagamento integral das obrigações principais, embora realizado com atrasos mínimos. Diz que o atraso no pagamento das parcelas foi ínfimo, e por isso, não tem o condão de acarretar a aplicação da multa de 50%, que é desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da exequente.

Segue sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a inexistência de prejuízo efetivo para a agravada, e pontua a
necessidade de redução equitativa da multa com base no art. 413 do Código Civil, devido ao adimplemento parcial e ao ínfimo atraso.

O efeito suspensivo foi

deferido
por meio da decisão de id n. 248808184.

Informações coligidas no id n. 249979665.

Contraminuta pela agravada no id n. 254179674 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado por Daniella Keiko Ricieri Hirata em desfavor de Alexandro Alves dos Santos, postulando pelo prosseguimento da execução, para o fim de compelir o executado a pagar a cláusula penal referente ao inadimplemento das parcelas vencidas em 30.12.17 e 30.12.18, com os acréscimos legais e atualizações.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença determinando o prosseguimento da execução em relação à multa penal.

Pois bem.

Cinge-se dos autos que as partes firmaram acordo extrajudicial para por fim a vários processos judiciais.
O acordo foi homologado por sentença, prevendo a quitação de parcelas nos valores de R$ 112.000,00 cada, com vencimentos em 30/12/2017 e 30/12/2018, sob pena de multa de 50% sobre os valores inadimplidos, conforme previsto na Cláusula Decima Primeira.

O agravante realizou os pagamentos

das parcelas

adimplindo integralmente as obrigações principais, porém fora dos prazos estabelecidos. A agravada, diante do descumprimento temporal, notificou extrajudicialmente o agravante e ajuizou cumprimento de sentença para cobrança da multa contratual.

O agravante alega a excessividade da multa contratual de 50% sobre parcelas pagas com pequeno atraso, sustentando violação ao principio da proporcionalidade e razoabilidade e pede a redução da penalidade, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Aduz que os pagamentos das parcelas acordadas foram efetuados com atraso ínfimo (10 dias) e sem prejuízo à parte credora, circunstancia que permite a redução equitativa da penalidade, quando esta se mostrar manifestamente excessiva, com no caso em que a multa contratual de 50% sobre o valor de cada parcela, contrasta com o pequeno atraso de poucos dias, configurando uma penalidade que extrapola a função de compensar eventuais prejuízos causados ao credor
.

Razão lhe assiste.

Conforme o artigo 413 do Código Civil, "
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
". Esse dispositivo busca harmonizar o princípio da autonomia da vontade com o equilíbrio contratual, limitando a aplicação de cláusulas penais que resultem em enriquecimento sem causa.

Assim,
o art.

413 do C. Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa da clausula penal pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio
.

No presente caso, o agravante cumpriu a obrigação principal — o pagamento das parcelas devidas — ainda que com um pequeno atraso. Ao que se verifica, em relação à parcela com vencimento em 30.12.17, a quitação total ocorreu em 10.01.18. Já em relação à parcela de 30.12.18, em 11.01.19.

Nesse cenário, a cláusula penal de 50% sobre o valor de cada parcela, em um contexto de cumprimento parcial e atraso de poucos dias, revela-se manifestamente desproporcional, configurando uma penalidade que extrapola a função de compensar eventuais prejuízos causados ao credor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de redução da penalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa.

O objetivo das cláusulas penais é instigar o devedor ao cumprimento da obrigação pactuada e compensar o credor por eventual mora. No entanto, quando a obrigação foi adimplida com atraso, sem evidências de prejuízo real à parte credora, a aplicação da multa em sua totalidade ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação literal da cláusula penal, sem qualquer mitigação, poderia ensejar enriquecimento ilícito da parte credora, situação vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigo 884 do Código Civil). Assim, é plenamente justificável a intervenção judicial para reduzir a penalidade a patamar mais condizente com a realidade dos fatos, observando-se o princípio do equilíbrio econômico entre as partes.

Desta feita, pertinente a redução da clausula penal moratória, vez que adimplido parcialmente o acordo, o que impõe a redução equitativa da penalidade.

A propósito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATRASOS PONTUAIS NO PAGAMENTO DE PARCELAS INFERIOR A 10 (DEZ) DIAS. ACORDO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE VALOR DE CADA PARCELA. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA VENCIDA
. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Nas hipóteses do art. 413 do Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

2.

A cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido em parte”.(
RAI n.

1010766-78.2024.8.11.0000,

1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. J. 04.06.24 - negritei)

Assim, o juiz tem o dever de reduzir a penalidade desproporcional. Na esteira da Lei Substantiva Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

Diante disso, entendo que a cláusula penal moratória deve ser reduzida para 10% (dez por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025